Tribunal: TCU
Processo: 028.410/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, aplicação de multa e inabilitação em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de possível superfaturamento na execução de convênio firmado para implantação do trecho Taguatinga-Ceilândia do sistema metroviário do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Cosenza, Construtora Andrade Gutierrez S.A., Serveng-Civilsan S.A., Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. em face do Acórdão 1119/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, sendo-lhes imputado débito, aplicadas multas e, no caso de Luiz Antônio Cosenza, imposta a sanção de inabilitação para o exercício de cargos ou funções no serviço público federal, em razão de superfaturamento na execução das obras civis no âmbito do Convênio 2/2007, celebrado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) em 19/9/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Cosenza para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Construtora Andrade Gutierrez S.A., Serveng-Civilsan S.A., Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, apenas para apresentar os esclarecimentos constantes da fundamentação desta decisão, sem que isso implique a modificação do acórdão embargado; 9.3. notificar os embargantes e as unidades jurisdicionadas a respeito desta deliberação.